Tribunal: TJBA
Processo: 0346471-32.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0346471-32.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: LOJAS IPE LTDA

Advogado(s)
:
CASSIO PITANGUEIRA DIAS ICO RIBEIRO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE BASEADA EM ATO NORMATIVO LOCAL QUE SUSPENDEU PRAZOS NO PRIMEIRO GRAU. LIMITAÇÃO EXPLICITA DA SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO LOCAL DE PROTOCOLO DA PEÇA RECURSAL (ARTIGO 1.010, CAPUT, DO CPC). INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA. IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MERECE SER AFASTADA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA MÁ-FÉ NO QUESTIONAMENTO ACERCA DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA EFICÁCIA RESTRITA DO ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
, atualmente
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, protocolada em 02/10/2024, considerada
intempestiva
, pois o prazo encerrou-se em 01/10/2024.

O recurso de Apelação visava reformar sentença da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, que
reconheceu a litispendência
com o processo nº 0111973-79.1999.8.05.0001 e
extinguiu a Habilitação de Crédito
(processo nº 0346471-32.2013.8.05.0001), sem resolução do mérito, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Alegou-se que o prazo deveria ter sido suspenso entre 16 a 20 de setembro de 2024, por força do Ato Normativo Conjunto nº 07/2024 do TJBA. A decisão agravada
rejeitou esse argumento
, pois o referido ato restringe a suspensão às
unidades judiciárias de primeiro grau, Juizados Especiais e Turmas Recursais
, não alcançando o segundo grau de jurisdição.

Foram opostos Embargos de Declaração tanto pelo Agravante quanto pela Massa Falida (agravada), sendo parcialmente acolhidos apenas os embargos da Agravada, para majorar os honorários para
11% sobre o valor atualizado da causa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a
suspensão de prazos processuais prevista no Ato Normativo Conjunto nº 07/2024 do TJBA
, limitada ao primeiro grau,
também se aplicaria aos prazos recursais em trâmite no segundo grau
, em virtude do local de interposição da Apelação (juízo de origem), de forma a justificar a
tempestividade
do recurso protocolado em 02/10/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é
formalmente admissível
, estando presentes seus requisitos legais. Entretanto,
não merece provimento
.

O Ato Normativo Conjunto nº 07/2024, em seu art. 3º, é
claro ao restringir a suspensão de prazos às unidades de primeiro grau
, Juizados Especiais e Turmas Recursais. Não há previsão de extensão ao Tribunal de Justiça em segundo grau.

A tese de que a Apelação, por ser interposta no juízo de origem, atrairia os efeitos da suspensão de prazos daquele juízo
não se sustenta
, pois a suspensão deve ser interpretada
restritivamente
, nos termos da norma que a institui.

A regra do art. 1.010 do CPC, que determina a interposição da Apelação no juízo a quo,
não altera a competência recursal
, nem estende os efeitos da suspensão local aos prazos sob responsabilidade do juízo ad quem.

Os cálculos da decisão monocrática demonstram que a
intimação ocorreu em 10/09/2024
, com termo final em 01/10/2024. O protocolo no dia
02/10/2024 é intempestivo
, não havendo respaldo normativo para dilação do prazo.

Quanto ao pedido da Agravada de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC,
afasta-se sua imposição
, por não se evidenciar má-fé ou abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido, mas
desprovido
, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação por
intempestividade
.

Tese de julgamento
:
“1. A suspensão de prazos prevista no Ato Normativo Conjunto nº 07/2024 do TJBA aplica-se exclusivamente às unidades de primeiro grau, Juizados Especiais e Turmas Recursais, não abrangendo o Tribunal de Justiça em segundo grau.”
“2. A interposição da Apelação no juízo de origem, conforme o art. 1.010 do CPC, não estende a suspensão de prazos locais ao prazo recursal em segundo grau.”
“3. A suspensão de prazos processuais deve ser interpretada restritivamente, conforme a literalidade do ato normativo que a institui.”

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que
não conheceu da Apelação Cível interposta por intempestividade
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04